Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais, a lei posterior benéfica ao condenado pode ser aplicada pelo juiz da execução, todavia, nada dispõe quanto à mudança jurisprudencial superveniente.

2. Disso resulta que a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada; ao duplo grau de jurisdição e, ainda, de causar grave insegurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Não há como acolher a pretensão formulada pelo agravante no sentido de ver reconhecida, pelo juízo da execução penal, mudança jurisprudencial promovida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no. 1.087), revisitando dosimetria realizada em sentença penal condenatória transitada em julgado, em nítida afronta ao manto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. O tema desafia apreciação em revisão criminal.

4. Recurso conhecido e não provido.